Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-25.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (i) examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade; (ii) analisar se o recorrente incorreu em erro de tipo, sendo atípica sua conduta; (iii) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância e possui significativo valor probatório, sobretudo quando não há contraprova capaz de desmerecer seu relato, devidamente corroborado por provas testemunhal e pericial, tampouco elementos que evidenciem motivos para incriminar o réu injustamente.
4. A jurisprudência tem refutado com veemência as teses de erro de tipo escoradas na suposta compleição física avantajada, na aparência de idade superior ou no excepcional desenvolvimento físico e comportamental, por entender que, “aceitar, com largueza, a incidência dessa excludente de tipicidade nos delitos de natureza sexual pode, com muita facilidade e conveniência, definir a responsabilidade penal do ato a partir da avaliação subjetiva do agente sobre o corpo da vítima”. Precedentes
5. Ao estabelecer o valor reparatório mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão da ofensa. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. 5.1. Indenização reduzida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, 91, inciso I e 217-A; CPP, arts. 386, incisos III e VII e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 593; TJDFT, Acórdão no 2055563, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 16.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2001459, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22.05.2025; STJ, AgRg no REsp no 2.112.802/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 11.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1890230, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1887806, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1903795, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024.